Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A MORA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002026-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), EDJAGNA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 053.007.611-09 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
EDJAGNA DE ALMEIDA SILVA

AGRAV
ADO(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVIS
IONAL
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A MORA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para abstenção de restrição creditícia e busca e apreensão do veículo Ford KA SE 1.0 12V 4P, nos autos de ação revisional de contrato
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Agravante apresentou elementos suficientes para justificar a concessão de tutela de urgência,
a
manutenção da posse do veículo
, além de abstenção de busca e apreensão e restrição creditícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 380 estabelecem que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, sendo necessária a comprovação robusta de abusividade contratual.

A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes exigem o cumprimento cumulativo de requisitos, incluindo a demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada e o depósito do valor incontroverso ou prestação de caução.

No caso concreto, a Agravante não demonstrou elementos suficientes para caracterizar a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva de ilicitude contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual. O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300, §§ 2º e 3º; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; STJ,
AgRg
no REsp 992182/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por

EDJAGNA DE ALMEIDA SILVA
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara

Especializada em Direito Bancário d
a Comarca
de
Cuiabá
/MT
,
a qual
, nos autos
de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

movido em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, cuja causa de pedir se refere a
revisão do contrato de financiamento de veículo automotor (Ford KA SE 1.0 12V 4P) firmado 05/08/2022
,
que indeferiu o pedido de determinação de abstenção de restrição creditícia e busca e apreensão,
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-seAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA,movido porEDJAGNA DE ALMEIDA SILVAemdesfavor deBANCO VOTORANTIM S.ACom a pretensão de revisão das cláusulas de cobranças suspostamente abusivas do contrato de financiamento com alienação fiduciária, bem como postula a concessão de tutela de urgência para consignação em pagamento do valor incontroverso das parcelas e que o requerido se abstenha de inserir o nome nos cadastros de restrição ao crédito e a sua manutenção na posse do bem.

Decido.

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ
.

Assim,
inverto
o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC, devendo a parte requerido apresentar o contrato firmado entre as partes.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Com relação ao pedido de tutela de urgência, é notório que são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Ao analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.

Não vejo elemento plausível a conceder a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, primeiro porque como dito, isto porque ao pactuar o contrato o requerente já tinha conhecimento da quantidade das parcelas, o que afastaria o
periculum in mora
, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o
fumus boni juris
.

Como se não bastasse, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva.

Portanto, não havendo prova de que há cobranças abusivas, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, conceder a tutela de urgência vindicada.

Assim, referido pedido
não há como ser acolhido
, ante a evidente ausência dos pressupostos legais necessários para a sua concessão, aliado à discordância de expressa previsão legal (§ 2º e 3º do art. 330 do CPC) e orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 380, que assim dispõe:

“Súmula 380:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Nos termos do § 2º e 3º do art. 330 do CPC:

Art. 330:
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens
, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.

Não há como suspender cobrança legítima de parcelas livremente pactuadas pelas partes, com base apenas em alegações unilaterais de abusividades e ajuizamento de revisional, sem antes submeter ao contraditório as questões apontadas pela autora.

Ante a carência de elementos probatórios,
INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.

DEIXO de designar a audiência de conciliação
prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional.

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC.

Cite-se para responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais,
e com fulcrodisposto nos §§ 1º e 2º do art. 246do CPC, foi editado oPortaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020.
”

Em suas razões recursais
(ID.
264805763
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Caução idônea do veículo para afastar a mora
,
a
busividade contratual e a possibilidade de afastar a mora;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
conceder a possibilidade de depósito do percentual de 30% (trinta por cento) da prestação mensal do financiamento, afastamento da mora e abstenção de restrição creditícia e busca e apreensão em face do veículo.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (36621983)
– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.
266084782).

Contrarrazões
(id.
272333370
) pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
EDJAGNA DE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
EDJAGNA DE ALMEIDA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá
/MT, a qual, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
movido em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.,
cuja causa de pedir se refere a revisão do contrato de financiamento de veículo automotor (Ford KA SE 1.0 12V 4P) firmado 05/08/2022, que indeferiu o pedido de determinação de abstenção de restrição creditícia e busca e apreensão
, sob argumento de
ausência de pressupostos legais para concessão da tutela antecipada.

A
Agravante
, em suma, defende
que a decisão agravada não considerou a urgência do pedido
, na medida em que apresentou
caução idônea,
qual seja
veículo Ford Ka como garantia,
além d
o depósito de 30% da parcela original do financiamento para afastar a mora.

Destaca que possui
situação financeira delicada e a necessidade de manter a posse do veículo para suas atividades diárias justificavam a concessão da tutela de urgência.

Assevera sobre a
verossimilhança das suas alegações,
considerando a existência de
abusividades contratuais no financiamento, como taxas de juros superiores à média do Banco Central, tarifas indevidas e a prática de anatocismo, o que justificaria a revisão do contrato.

Ao fim, pede
a manutenção da posse do veículo até a decisão final do processo, evitando a busca e apreensão,
além d
a necessidade de afastar a mora e de revisar as cláusulas abusivas do contrato, garantindo assim sua dignidade e continuidade laboral.

Lado outro, a Agravada argumenta que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, conforme o Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) afirmando que não praticou qualquer ilegalidade e que as alegações da agravante não se fundamentam na aparência do bom direito.

Aponta que a
antecipação de
somente
deve ser concedida quando há provas inequívocas e incontroversas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
, sendo que n
o caso em questão afirma que não há verossimilhança nas alegações da agravante, pois não foram apresentadas provas suficientes para presumir que a taxa pactuada é excessiva ou que há cobranças abusivas.

Reforça que deve ser mantida a
decisão do juízo singular que indeferiu a tutela antecipada, argumentando que não há provas suficientes para presumir que a taxa pactuada é excessiva e que não há verossimilhança nas alegações de cobranças abusivas.

Passo à análise das teses meritórias.

Caução idônea do veículo para afastar a mora,
a
busividade contratual e a possibilidade de afastar a mora;

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de elidir a mora referente ao inadimplemento do contrato
de financiamento

firmado
em
05/08/2022
do
veículo automotor

Ford KA SE 1.0 12V 4P
, além de possibilitar a caução do veículo enquanto forma de afastar a mora em cumulação com o depósito de 30% do valor da parcela, bem como o impedimento de restrição creditícia e busca e apreensão em desfavor do recorrente.

Pois bem.
Inicialmente, insta ressaltar que a discussão da presente questão deve limitar-se tão somente à análise do acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum
causae
, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.

É certo que a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada pode levar à purgação da mora (STJ -
AgRg
no REsp 992182/RS), tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito e a busca e apreensão do veículo.

Desse modo, o valor produzido unilateralmente pelo inadimplente o obriga a responder pelos respectivos encargos, caso sejam consideradas legais as parcelas de financiamento cobradas pelo banco.

Do mesmo modo, o
art. 330 do CPC estabelece no §2º que “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”, e no §3º preceitua que “
Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.

Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
.

Em igual sentido,
a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ -
AgRg
no REsp 992182/RS)
.

Assim
, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, os argumentos da
A
gravante na primeira instância não são suficientes para demonstrar à ocorrência de ilicitudes contratuais que destituiriam de plano a mora
debend
i, e ausente a probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignatória e Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, indeferiu o pedido da autora para manutenção na posse do veículo, impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes e autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito alegado para justificar a concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a existência de encargos supostamente abusivos descaracteriza a mora e impede a inclusão da agravante nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ e o REsp 1.061.530/RS, sendo necessária a comprovação robusta de abusividade contratual.

A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes somente são admissíveis mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (
ii
) demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (
iii
) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, conforme entendimento do STJ.

No caso concreto, a agravante não demonstrou, em análise sumária, elementos suficientes para caracterizar a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva de ilicitude contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual.

O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 2º e 3º; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

(N.U 1002777-69.2024.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Assim, deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025